Tribunal: STF
Processo: RMI 7222
Classe: RMI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I – Ausência de pressupostos para a oposição de embargos de declaração. Inexistência omissão, obscuridade ou contradição apontadas.



    II – A embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, todavia os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum. 



    III – Embargos declaratórios rejeitados.